Tribunal: STF
Processo: ARE 1418354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CONTROLADORES DE VELOCIDADE DE TRÂNSITO. REQUISITOS DO ART. 5º, LXXIII, CF/88. MORALIDADE ADMINISTRATIVA E OFENSA. INOCORRÊNCIA.



    ASSENTE A AÇÃO POPULAR EM CONSIDERAÇÕES PURAMENTE SUBJETIVAS QUANTO A INFRAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, ÚNICA HIPÓTESE EM QUE PODERIA SE ENCAIXAR NA PREVISÃO DO ART. 5º, LXXIII, CF/88, DESAUTORIZADAS ESSAS PELA REALIDADE, NÃO SE PODE TER COMO ATENDIDOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POULAR.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, ao reverso, a lesão proposta pela inicial diz com o bolso de particulares.



    Mas, ainda que se queira rotular de estar impregnada a demanda movida pelos autores de proteção à moralidade administrativa, o que se tem são considerações inteiramente subjetivas quanto à instalação de nove controladores de velocidade, sanções de infrações de trânsito nele flagradas e valor que os autores supõem excessivo.



    Especialmente quando as autuações assentam em excesso de velocidade, falta objetiva e que independe de qualquer manobra ou desvio da Administração.



    Aliás, como informa o Município de Santa Maria, e demonstra, após um início com maior volume de sancionamento, especialmente no mês de agosto de 2.021, com 18.758 autuações, o efeito pedagógico dos controladores de velocidade se fez sentir, constatando-se nos meses de novembro e dezembro do referido ano 9.414 e 9.996 autuações.



    Ou seja, ictu oculi percebe-se terem os controladores de velocidade servido para expressiva redução de infrações consistentes em excesso de velocidade e risco à segurança, para dizer o mínimo, que elas propiciam.



    Como também alude o Município de Santa Maria, contrapondo-se à visão de sanha arrecadatória, ter ocorrido redução do valor global de multas entre os anos de 2.020 e 2.021.



    Vale destacar, quanto à invocação de ilegalidade, ante alegado desrespeito ao art. 6º, I, Resolução nº 798-CONTRAN, não ser suficiente para a formação da causa petendi da ação popular singela ilegalidade que permear o ato administrativo, especialmente quando não se pode ver, do eventual descumprimento da norma acima invocada, algum reflexo de mínima expressão.



    Por certo, ilegalidades de maior expressão, afetando a moralidade do agir administrativo, serve de suporte à ação popular.



    Mas, diversamente no caso dos autos, a eventual infração à Resolução nº 798-CONTRAN, ou, ainda, falta de registro da anotação da responsabilidade técnica, consistiriam, quando muito, em falha de caráter operacional, a primeira, e, falha de cunho burocrático, a segunda.



    Aliás, fosse de alguma expressão a suposta ilegalidade e a agressão que causaria a condutores e/ou proprietários de veículos a ação de combate a ela, com todas as vênias, não se limitaria apenas a dois cidadãos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente